Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706991-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI SANTOS DE SOUZA SOARES AGRAVADO: BRUNO JOSE DA FONSECA NETO, DANIEL GONCALVES GUALBERTO, FONSECA E ALMEIDA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora